Tribunal: TCU
Processo: 040.474/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10542/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9377/2023-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em:" b) leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em:" c) bem como, onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito:" d) leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito:" 1. Processo TC- Processo 040.474/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simeão Garcia do Nascimento (XXX.797.372-XX). 1.2. Unidade: Município de Tonantins/AM. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario Vitor Magalhães Aufiero (OAB/AM 8.787), representando Simeão Garcia do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.